Tribunal: TJDFT
Processo: 0738743-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 312 E 313. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. RISCO À ORDEM PÚBLICA AFASTADO.
1. A prisão preventiva é medida excepcional e somente deve ser decretada quando presente motivo legal que justifique o encarceramento, não bastando, para tanto, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria.
2. Em que pese a gravidade do delito, não se verifica, no caso concreto, a necessidade da prisão preventiva do paciente, que tem boas condições pessoais e já foi afastado do local onde supostamente praticava os crimes.
3. Ordem concedida.